Tribunal: TJDFT
Processo: 0704623-91.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ATO NÃO CONSUMADO. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
I. Indefere-se a petição inicial e, por conseguinte, extingue-se o processo sem resolução do mérito, quando o autor desatende ao despacho judicial que faculta a sua emenda.
II. A comprovação da mora do devedor fiduciante, na forma prescrita no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, traduz documento indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
III. A notificação que, conquanto remetida, deixa de ser acompanhada do respectivo comprovante de entrega no endereço que consta do contrato, é inapta para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante.
IV. Recurso conhecido e desprovido.